Tribunal: CARF
Processo: 10909.003430/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003430/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.751 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
JORGE OTÁVIO CACHEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do
imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal, quando esta
situação for devidamente comprovada à luz de sua legislação de regência.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer parcialmente as deduções com
dependentes, no valor de R$ 1.080,00, e com despesas médicas no valor total de R$ 977,12.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003430/2006-15
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 31/39), lavrado em 20/07/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2001, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções indevidas: i) de
contribuição à previdência social, no valor de R$ 1.393,00; ii) com dependentes, no valor de
R$ 6.840,00; iii) com instrução, no valor de R$ 1.700,00; iv) de despesas médicas, no valor de
R$ 5.929,44; e v) de incentivo, no valor de R$ 200,27.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 1 a 2, onde contesta o lançamento
nos seguintes termos:
(a) dedução indevida a titulo de Previdência Oficial: aduz que no comprovante
anual de rendimentos emitido pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
consta o desconto relativo à essa contribuição;
(b) dedução indevida de dependentes: diz que declarou corretamente os
dependentes e que um deles é excepcional; que a declaração eletrônica não permite a
juntada de documentos, mas esses se encontram a disposição para sua devida
apresentação, bem como na declaração retificada de 26/10/2006, de n° 1517595966;
(c) dedução indevida com instrução de dependentes: que em face do
encerramento do Colégio Peart, não foi possível obter documentos comprobatórios
dessas despesas e que já exclui esses valores na retificadora apresentada;
(d) dedução indevida a título de despesas médicas: que retificou os valores
declarados a esse título, porque não possui os documentos comprobatórios. Esclarece
que possui uma filha excepcional com 27 anos na data da impugnação, e que toma
medicações diariamente, mas que muitas vezes não obtém os recibos referentes ao
tratamento. Quanto à Unimed, diz que recolheu apenas três prestações em 2001. Que
em janeiro de 2002, pagou os atrasados e que o contador, por equívoco, lançou no
ano-calendário 2001, por ser anterior a declaração do exercício 2002.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-20.232 (e-fls. 49/55), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
parcialmente e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Contribuição à Previdência oficial
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

À vista da legislação transcrita, há que se há que se restabelecer a dedução com
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 1.393,30, constante do comprovante
de rendimentos da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú anexado pelo
contribuinte à fl. 5.
Dependentes
Na revisão de sua declaração, foi glosada a dedução com dependentes no valor
de RS 6.480,00, tendo sido informados 6 dependentes, a saber: Edelgard Cachel,
Edson Jorge Cachel, Simone Brande, Vanessa Kinas Cachel Ethel, Gladys Cachel e
Sálvio João Detzel Jr.
Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo, embora afirme a
qualidade de dependentes das pessoas acima listadas, não apresentou nenhuma
documentação comprobatória da relação de dependência nos termos da lei, devendo,
portanto, ser mantida a glosa do valor informado a esse título.
Despesas com instrução
Tocante às despesas com instrução, também deve ser mantida a glosa do valor
informado na DIRPF, uma vez que não houve comprovação do pagamento da despesa.
Despesas médicas
Analisando os documentos anexados aos autos pelo impugnante e à luz da
legislação transcrita, há que se aceitar a dedução com despesas médicas, relativas ao
seu próprio tratamento, no montante de RS 145,00 conforme discriminado a seguir:
...
O recibo de fl. 7, no valor de RS 70,00, emitido por Sérgio Luiz Monteiro da
Silva não pode ser aceito pois não preenche os requisitos legais, uma vez que não
consta a inscrição do profissional no conselho profissional (CRM).
O recibo de fl. 8, do cirurgião dentista Mituru Kaminagakura, no valor de R$
177,00, não pode ser aceito porque está em nome de Edelgard Cachel, não tendo sido
provado nos autos a relação de dependência deste com o autuado para que pudesse ser
aceita essa dedução.
Os valores relativos ao pagamento da UNIMED, fl. 9 a l2 também não podem
ser aceitos, porque não identificam quem eram os beneficiários do plano de saúde, e,
uma vez que o sujeito passivo pleiteia deduções de despesas médicas com
dependentes, não há como se discriminar, à vista da documentação apresentada, qual 0
montante relativo ao seu próprio tratamento.
Os recibos de fls. 13 e 14, do Instituto de Otorrinolaringologia e Endoscopia
Per-Oral S/C Ltda., não podem ser aceitos porque estão em nome de Edson Cachel,
não tendo sido provada nos autos a relação, de dependência deste com o autuado, para
que pudesse ser aceita essa dedução.
O recibo de fl. 21, referente ao pagamento de mensalidade do seguro de Marieta
Badúde, não pode ser aceito, porquanto não se trata de despesa dedutível na forma da
legislação e, ainda, está em nome de pago por Ethel Gladys Cachel, tratando-se de
pessoa em relação a qual não houve a comprovação da relação de dependência com o
autuado.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
59/62), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas e com dependentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias não Recorridas
Informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção pelo
julgamento anterior das glosas relativas a deduções: i) com dependentes, no valor de R$
4.680,00; ii) com instrução, no valor de R$ 1.700,00; iii) de despesas médicas, no valor de R$
3.993,16; e iv) de incentivo, no valor de R$ 200,27.
Tratam-se, portanto, de matérias não devolvidas a este Conselho para reanálise,
por meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo
interessado apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas matérias, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as despesas com dependentes, no valor de R$
2.160,00 e médicas, no valor de R$ 1.861,28.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Dependentes
Em relação aos dependentes, o interessado apresenta as certidões de nascimento
de Vanessa Kinas Cachel e Edson Jorge Cachel a fim de comprovar a relação de dependência.
De início, convém transcrever o constante do demonstrativo das infrações (e-fls.
33) descrito pela autoridade lançadora:
CONTRIBUINTE EFETUOU DEDUÇÃO COM DEPENDENTES NÃO
COMPROVADOS.
Sobre esta infração, o julgamento de piso consignou os seguintes motivos ao
manter a sua glosa:
...verifica-se que o sujeito passivo, embora afirme a qualidade de dependentes das pessoas
acima listadas, não apresentou nenhuma documentação comprobatória da relação de dependência nos
termos da lei...
A possibilidade de dedutibilidade de quantia por dependente, neste caso concreto,
esta insculpida nos §2o e no inciso III, do §1o do artigo 77, RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Compulsando a documentação apresentada (e-fls. 63/64), verifica-se a
possibilidade de restabelecer a dedução somente em relação a seu filho Edson, pois sua filha já
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

se encontrava com 22 (vinte e dois) anos à época da declaração, não havendo nos autos
documentação probatória da manutenção de sua qualidade de dependente.
Isto posto, voto pelo restabelecimento dos respectivos valores de dedução com o
dependente Edson Jorge Cachel.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado reapresenta a informação fornecida pela Unimed de Joinville,
sustentando que lá está demonstrado o valor pago por ele, na qualidade de usuário e titular do
respectivo plano de saúde. Também considera que devem ser aceitas as despesas médicas
realizadas com seu filho Edson, relativas ao Instituto de Otorrinolaringologia e Endoscopia Per-
Oral S/C e Dro Sérgio Luiz Monteiro da Silva.
A decisão a quo manteve estas infrações (e-fls. 53) pelos seguintes motivos:
O recibo de fl. 7, no valor de RS 70,00, emitido por Sérgio Luiz Monteiro da
Silva não pode ser aceito pois não preenche os requisitos legais, uma vez que não
consta a inscrição do profissional no conselho profissional (CRM).
Os valores relativos ao pagamento da UNIMED, fl. 9 a l2 também não podem
ser aceitos, porque não identificam quem eram os beneficiários do plano de saúde, e,
uma vez que o sujeito passivo pleiteia deduções de despesas médicas com
dependentes, não há como se discriminar, à vista da documentação apresentada, qual o
montante relativo ao seu próprio tratamento.
Os recibos de fls. 13 e 14, do Instituto de Otorrinolaringologia e Endoscopia
Per-Oral S/C Ltda., não podem ser aceitos porque estão em nome de Edson Cachel,
não tendo sido provada nos autos a relação, de dependência deste com o autuado,
para que pudesse ser aceita essa dedução.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Isto significa dizer que, em relação as despesas médicas, o agente fiscal, durante
procedimento de revisão de declarações de contribuintes, pode exigir outros elementos, além
dos recibos, a fim de formar sua convicção acerca da efetividade da prestação dos serviços
médicos, sendo os mais costumeiros: cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, exames laboratoriais, de imagens, laudos,
prontuários, fichas de acompanhamento médico, receituários entre outros documentos possíveis
No presente caso, a autoridade lançadora consignou nos autos que “o contribuinte
não atendeu à intimação” e que “em decorrência foram glosadas as despesas médicas, por falta
de comprovação”.
Veja-se que o agente fiscal utilizou termo genérico e bastante abrangente - falta
de comprovação - para fundamentar e motivar suas glosas, não especificando melhor o que, no
seu entendimento, seria prova suficiente para justificar tais despesas.
Desta forma, entendo que a reanálise deste procedimento deve ater-se ao previsto
na legislação de regência, sendo indevidas quaisquer exigências adicionais.
O recorrente apresentou: i) recibos (e-fls. 65 e 67); e ii) declaração (e-fls. 66), no
intuito de comprovar a regularidade da prestação daqueles serviços médicos.
Isto posto passamos a análise individual dos documentos apresentados.
1. Unimed Joinville: Entendo que a declaração prestada pode ser aceita, pois traz
em seu texto a informação de que o titular e usuário dos serviços médicos é o próprio
recorrente. Porém somente podem ser restabelecidos os valores pagos referentes aos meses de
Janeiro e Fevereiro de 2001, ano-calendário objeto deste lançamento.
Isto posto, voto pelo restabelecimento das despesas médicas no valor de R$
507,12, deste item.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003430/2006-15

2. Instituto de Otorrinolaringologia e Dro Sérgio Luiz Monteiro da Silva:
Considerando que foi comprovada a qualidade de dependente de Edson Jorge Cachel entendo
que podem ser restabelecidas as respectivas despesas médicas deste item.
Quanto a falta, anteriormente apontada, da inscrição do registro profissional do
Dr.o Sérgio. Informamos que em uma simples consulta a rede mundial de computadores
(internet) pode-se confirmar o devido registro daquele profissional, não sendo isto óbice para a
manutenção daquela glosa.
Isto posto, voto pelo restabelecimento das despesas médicas no valor de R$
470,00, deste item.
É como voto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, restabelecendo parcialmente as deduções com dependentes, no
valor de R$ 1.080,00, e com despesas médicas no valor total de R$ 977,12.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital